Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-45.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte ré/embargante requer que sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e acolhidos no sentido de sanar a contradição presente no acórdão, haja vista que não houve descumprimento da obrigação de alterar a data do vencimento dos boletos, no mês de fevereiro de 2020, ou em qualquer outro momento. Por fim, desde já, ficam prequestionados os artigos 421, 422, 757 e 760 do Código Civil de 2002, para possível interposição do recurso cabível.
2. Sem razão ao embargante. O Acórdão questionado expressamente se manifestou sobre a alegação do réu/recorrente de ausência de necessidade de fixação de astreintes, nos seguintes termos: “7. Ademais, irretocável a fixação de astreintes na sentença, pois, conforme as provas dos autos, a obrigação do réu de alterar a data de vencimento dos boletos de cobrança não se encontrava integralmente cumprida em fevereiro de 2020 (ID 14915548 - Pág. 2).”
3. A fixação de astreintes difere-se da condenação ao pagamento da multa arbitrada.
4. Com isso, eventual pedido de condenação do réu ao pagamento da referida multa será analisado na fase processual de cumprimento da sentença, pelo Juízo de origem, oportunizado o contraditório e a ampla defesa.
5. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
6. Analisando o recurso inominado interposto pelo ora embargante, verifica-se que todas as teses suscitadas pelo recorrente foram devidamente analisadas pelos julgadores, tendo sido enfrentadas e expressamente mencionadas no acórdão aquelas que poderiam infirmar a conclusão adotada na sentença.
7. Não se pode impor a um julgador o dever de afastar, expressamente, um a um dos argumentos levantados pelas partes, sob pena de se ver inviabilizado o exercício da jurisdição.
8. Imperioso anotar que, se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Poder Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, formam sua convicção - pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos - e, expondo os seus fundamentos, revelam ao jurisdicionado a decisão tomada.
9. Em última análise, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Com efeito, verifica-se que o embargante não logrou apontar vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
11. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
12. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
13. Embargos conhecidos e rejeitados.